Tribunal: TCU
Processo: 020.962/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades no processo de dispensa de licitação para aquisição emergencial de teste rápido para detecção da Covid-19. Análise das respostas às audiências e oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia noticiando possíveis irregularidades no processo de dispensa de licitação promovida pela Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal - SES/DF para aquisição emergencial de 100.000 unidades de teste rápido para detecção da Covid-19, realizada com fundamento no art. 4o da Lei 13.979/2020, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, fixar prazo de 15 (quinze) dias para que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) adote as medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, anulando o contrato decorrente da Dispensa de Licitação 16/2020 e, por conseguinte, promovendo a glosa definitiva da integralidade de todos os valores (Nota de Empenho 2020NE03833, de 8/5/2020) decorrentes da contratação da empresa Luna Park Importação, Exportação e Comércio Atacadista de Brinquedos Temáticos Eireli (CNPJ 19.984.198/0001-13), informando ao TCU, no mesmo prazo, os encaminhamentos realizados, tendo em vista a ocorrência da seguinte ilegalidade: fornecimento incompatível com o objeto social da contratada e sem que esta possuísse autorização de funcionamento (AFE) emitida pela Anvisa para a atividade de importar e distribuir os produtos objeto da contratação, em desconformidade com o disposto na Resolução RDC - Anvisa 16/2014; 9.3. considerar revel o Sr. Francisco Araújo Filho, nos termos do § 3o do art. 12, da Lei 8.443/1992; 9.4. rejeitar as razões de justificativa dos Srs. Jorge Antônio Chamon Júnior e Iohan Andrade Struck; 9.5. aplicar aos Srs. Jorge Antônio Chamon Júnior, Iohan Andrade Struck e Francisco Araújo Filho a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada responsável, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial do valor atualizado monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.7. considerar graves as infrações cometidas pelos Srs. Jorge Antônio Chamon Júnior, Iohan Andrade Struck e Francisco Araújo Filho; 9.8. nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, inabilitar os Srs. Jorge Antônio Chamon Júnior, Iohan Andrade Struck e Francisco Araújo Filho para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública por um período de 8 (oito) anos; 9.9. com base no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, dar ciência à Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas na Dispensa de Licitação 16/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.9.1. aprovação da proposta da empresa Luna Park Importação, Exportação e Comércio Atacadista de Brinquedos Temáticos Eireli (CNPJ 19.984.198/0001-13), mediante o Parecer Técnico 54/2020 - SES/SVS/LACEN, de 30/4/2020, embora essa empresa não possuísse autorização de funcionamento (AFE) emitida pela Anvisa para a atividade de importar produtos correlatos, nos termos da Resolução - RDC/Anvisa 16/2014, com infringência do item 11.2.1 do projeto básico e da Resolução - RDC/Anvisa 356/2020, alterada pela Resolução - RDC/Anvisa 379/2020; 9.9.2. contratação da empresa Luna Park Importação, Exportação e Comércio Atacadista de Brinquedos Temáticos Eireli para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu objeto social, com descumprimento do art. 26, parágrafo único, inciso II, art. 28, inciso III, e art. 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993; 9.9.3. ausência de justificativa formal e objetiva para a contratação de proposta da empresa Luna Park Importação, Exportação e Comércio Atacadista de Brinquedos Temáticos Eireli, que ofertou o maior preço entre as sete propostas apresentadas pelas empresas interessadas, com descumprimento do artigo 4o-E, § 3o, da Lei 13.979/2020; 9.9.4. realização da referida dispensa de licitação visando à contratação de empresa para execução de serviços laboratoriais de análises clínicas de 100.000 testes rápidos para detecção da COVID-19, sem que houvesse a publicidade adequada e tempo hábil para participação dos interessados, já que o aviso de abertura foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 28/4/2020, com prazo para recebimento das propostas até as 15 horas daquele mesmo dia, portanto, com publicação em horário comercial normal limitada de 8h a 15h do mesmo dia da veiculação oficial, caracterizando o cerceamento da competitividade na contratação e contrariando os princípios da publicidade e da competitividade, previstos no art. 3o da Lei 8.666/1993, e o Acórdão 7252/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.10. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao denunciante, ao órgão jurisdicionado e ao interessado; 9.11. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, bem como das peças 49 e 81-88, à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para que adote as providências cabíveis de sua competência, considerando que a empresa Luna Park apresentou proposta e efetuou posterior contratação para a realização de fornecimento de teste rápido para detecção da Covid-19 (teste rápido para detecção qualitativa específica de IgG e IgM), o que é incompatível com o seu objeto social e sem que possuísse autorização de funcionamento (AFE) emitida pela agência reguladora para a atividade de importar e distribuir produtos correlatos, nos termos da Resolução RDC - Anvisa 16/2014; 9.12. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, considerando a ação penal apresentada no Poder Judiciário no âmbito da Operação Falso Negativo; 9.13. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; 9.14. com fulcro no art. 43 da Resolução TCU 259/2014, determinar a constituição de processo apartado para a apuração da participação da empresa Luna Park Importação, Exportação e Comércio Atacadista de Brinquedos Temáticos Eireli em possível fraude na Dispensa de Licitação 16/2020, mediante a extração de cópias das peças necessárias destes autos; 9.15. no âmbito do processo constituído em atendimento ao subitem anterior, realizar a audiência da empresa Luna Park Importação, Exportação e Comércio Atacadista de Brinquedos Temáticos Eireli (CNPJ: 19.984.198/0001-13), encaminhando-lhe cópia da peça 92, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se pronuncie quanto às seguintes condutas de seus agentes, Sr. Glen Edwin Raywood Taves (empresário individual e dono da Luna Park) e Duraid Bazzi (representante da Luna Park), relacionadas com a Dispensa de Licitação 16/2020, realizada pela SES/DF, que caracterizam indícios de fraude em contratação pública, diante dos fatos relatados em denúncia do MPDFT e tendo em vista a possibilidade de declaração de inidoneidade dessa sociedade empresarial, com fulcro no art. 46 da Lei 8.443/1992: 9.15.1. por ordenarem as providências necessárias para que a Luna Park pudesse superar a fase de habilitação e ser efetivamente contratada, sem que possuísse os requisitos de habilitação necessários para essa contratação, bem como por apresentarem documentos sem assinatura e sem indicação do responsável por suas confecções; 9.15.2. por realizarem acertos e manterem contatos em reservado com servidores dos quadros da SES/DF, os quais somente foram identificados porque em um dos telefones celulares do Sr. Iohan Andrade Struck estava armazenado e-mail por meio do qual o Sr. Duraid Bazzi encaminhou proposta comercial da referida empresa para a SES/DF, não tendo sido esse e-mail, em razão de toda a ilicitude que circundou a contratação, juntado ao procedimento licitatório; 9.15.3.por concorrerem para a aludida contratação de modo ilícito, instigando o não cumprimento das exigências legais e apresentando sua proposta comercial com preços superestimados; 9.16. autorizar a Selog a realizar, no âmbito do processo constituído em atendimento ao subitem 9.14, a apuração das condutas dos demais agentes da SES/DF mencionados no processo penal conduzido pelo MPDFT, ficando autorizada a realizar as diligências e inspeções que entender necessárias, inclusive solicitar ao juízo competente o compartilhamento de provas obtidas na aludida ação; 9.17. determinar à Selog que monitore o cumprimento do subitem 9.2 supra.